Tribunal: CARF
Processo: 10240.900216/2014-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.900216/2014-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.432 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
WHITE SOLDER METALURGIA E MINERAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
DECISÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA
COM
OMISSÃO
NA
APRECIAÇÃO DA MATÉRIA ALEGADA NA MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
NULIDADE.
É nulo o acórdão recorrido quando não enfrentar todas as matérias trazidas na
impugnação. Configura-se cerceamento do direito de defesa a falta de análise e
pronunciamento pela autoridade julgadora dos argumentos apresentados em
sede de impugnação pelo sujeito passivo, o que gera, em consequência, a
nulidade da decisão, com base no artigo 59, inciso II, do Decreto 70.235/1972.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para anular a decisão de primeira instância, de modo que o
processo deve retornar à DRJ para que seja proferida nova decisão, com a devida análise dos
argumentos trazidos na Manifestação de Inconformidade. Vencida a Conselheira Carolina
Machado Freire Martins, que entendeu não haver nulidade da decisão recorrida. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3401-
012.430, de 26 de setembro de 2023, prolatado no julgamento do processo 10240.900141/2014-
69, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Fernanda Vieira Kotzias, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)), Carolina
Machado Freire Martins, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.900216/2014-10
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.432 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.900216/2014-10

Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão de Manifestação de
Inconformidade que julgou improcedente a impugnação e não reconheceu o direito creditório
pleiteado.
Versa o presente processo sobre pedido de ressarcimento de crédito de PIS-
PASEP/COFINS, associado a declarações de compensação.
A autoridade fiscal indeferiu parcialmente o pedido de ressarcimento, por concluir
que a requerente não comprovou que as vendas amparadas pelas notas fiscais apresentadas
tenham sido remetidas para embarque de exportação por conta e ordem da empresa comercial
exportadora ou para depósito em entreposto, por conta e ordem da empresa comercial
exportadora, sob regime aduaneiro extraordinário de exportação, nas condições estabelecidas em
regulamento, tais receitas devem ser consideradas receitas de mercado interno para fins da
análise do PER objeto da presente análise.
Os fatos e fundamentos da decisão fiscal estão acostados no Parecer constante nos
autos.
Irresignada, a Recorrente propôs sua impugnação, sob os seguintes argumentos,
em síntese:
i.
Apresentou diversos documentos fiscais referentes às exportações
realizadas pelas empresas para quais foram remetidas as mercadorias a
título de remessas com fim específico de exportação;
ii.
Que a que a legislação de regência não exige a comprovação de que as
remessas para exportação mediante empresa comercial exportadora
observem as disposições contidas no Decreto-Lei 1.248/72 para fins de
aproveitamento dos créditos de Pis-Pasep/Cofins;
iii.
Que o art. 6o da Lei 10.833/2003, ao cuidar da não incidência da
contribuição relativamente às receitas decorrentes de exportação, em
nenhum momento elenca qualquer restrição relacionada à remessa de
mercadorias diretamente para embarque de exportação ou para depósito
em entreposto sobre regime aduaneiro extraordinário de exportação;
iv.
Que não há que se falar em comprovação de que as mercadorias/produtos
“tenham sido remetidas para embarque de exportação por conta e ordem
da empresa comercial exportadora ou para depósito em entreposto, por
conta e ordem da empresa comercial exportadora, sob regime aduaneiro
extraordinário de exportação”, como equivocamente entendeu a
Autoridade Fiscal, fazendo jus a Manifestante à integralidade dos créditos
pleiteados.
O julgador a quo manifestou pela improcedência da manifestação de
inconformidade, exarando sua decisão nos termos do Acórdão constante nos autos.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.432 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.900216/2014-10

Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, alegando nulidade no
processo administrativo fiscal:
i.
O presente processo se iniciou de forma física e foi convertido
posteriormente em digital/eletrônico pela própria Receita Federal do
Brasil, sem a participação do contribuinte, ora recorrente. No entanto, ao
realizar esta conversão, a Administração Pública não juntou a íntegra do
mesmo, faltando todos os documentos comprobatórios e respetivos
comprovantes que confirmam as efetivas operações de exportações,
apresentados pelo contribuinte quando da oposição da Manifestação de
Inconformidade, ou apresentados durante o processo fiscalizatório e
ii.
A decisão recorrida utiliza exatamente a mesma fundamentação
trazida no Despacho Decisório, sem a detida análise dos argumentos
detidos na exordial, se valendo apenas dos argumentos aduzidos pela i.
fiscalização, contrariando as fundamentações existentes nos autos.
E no mérito, a Recorrente recupera o substancial da argumentação contida na sua
Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que admito seu conhecimento.
Da preliminar de nulidade
É cediço que ao julgador é facultado fundamentar suas decisões
conforme entender suficiente, não sendo necessário manifestar-se à
minúcia acerca de cada um dos argumentos esgrimidos pela parte. No
entanto, toda a matéria questionada pelo sujeito passivo deve ser objeto
de decisão.
Isso porque o artigo 31 do Decreto n° 70.235/1972 protege o contribuinte
de decisões que não analisam as suas razões da defesa, evitando possível
cerceamento do direito de defesa:
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os
autos de infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às
razões de defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.432 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.900216/2014-10

E sem delongas, já destaco que a preliminar de nulidade da decisão de 1a
instância alegada pelo Recorrente deve ser acatada, logo, anulo a decisão
de primeira instância.
Explico.
Ao final da ação fiscal, a autoridade administrativa concluiu que:
Cumpre destacar que o contribuinte apresentou cópias de memorandos de
exportação e cópias de comprovantes de exportação (fls. 208/255), cópias de
notas fiscais emitidas pelas destinatárias, cópias de extratos de declaração de
despachos de exportação, cópias de registros de exportação e cópias de outros
documentos diversos (fls. 360/539) referentes a exportações realizadas pelas
empresas para as quais foram remetidas as mercadorias (White Solder Ltda,
CNPJ no 68.291.921/0001-94, e Viscopar Comercial e Industrial Ltda, CNPJ no
52.710.258/0001-85) a título de remessas com fim específico de exportação.
Porém, a comprovação do fim específico de exportação deve ser feita mediante a
apresentação da nota fiscal de venda na qual conste como adquirente a empresa
comercial exportadora e como destino das mercadorias um endereço que
corresponda a um dos locais previstos na legislação de regência (produtos
remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de
exportação ou para recintos alfandegados), não sendo hábil para essa
comprovação nem o memorando de exportação nem qualquer documento que
possa fazer prova de que houve a exportação posterior pela adquirente. Não há
nas notas fiscais de fls. 277/322 qualquer menção quanto à remessa direta para
embarque de exportação ou depósito em entreposto sob regime extraordinário
de exportação.
Ademais, em se tratando de legislação isentiva, as condições nela estabelecidas
devem ser interpretadas literalmente, como determina o art. 111, inciso II, do
CTN, cabendo ao beneficiário de tal favor fiscal fazer prova de seu atendimento.
Na ausência de tal comprovação, antes ao contrário, na confirmação do
descumprimento dos requisitos que estabelecem o que vem a ser fim específico
de exportação, não há como considerar as vendas amparadas pelas notas fiscais
cujas cópias foram anexadas às fls. 277/322 vendas a empresa comercial
exportadora com o fim específico de exportação.
Assim, tendo em vista que, após ser intimado, não houve comprovação, por
parte do contribuinte, de que as vendas amparadas pelas notas fiscais de
“CFOP no 6501 – Remessa de Produção do Estabelecimento, com Fim
Específico de Exportação” e “CFOP no 6502 – Remessa de Mercadoria
Adquirida ou Recebida de Terceiros, com Fim Específico de Exportação”,
cujas cópias foram anexadas às fls. 277/322, tenham sido remetidas para
embarque de exportação por conta e ordem da empresa comercial exportadora
ou para depósito em entreposto, por conta e ordem da empresa comercial
exportadora, sob regime aduaneiro extraordinário de exportação, nas
condições estabelecidas em regulamento, tais receitas devem ser consideradas
receitas de mercado interno para fins da análise do PER objeto da presente
análise.
Em contrapartida, em sede de recurso inaugural, a Recorrente defende
que foi apresentada, ainda na fase de diligência, uma série de documentos
fiscais que comprovam a efetiva realização das exportações, tendo
inclusive restado expressamente no Parecer da RFB:
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.432 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.900216/2014-10

No entanto, como bem alertado pela Recorrente, o julgador a quo
restringiu sua decisão exclusivamente, ipsis litteris, com os fatos e
fundamentos arrolados pela Fiscalização, em especial, no tocante às
receitas de vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico
de exportação.
Tal situação é facilmente constatada pelo cotejo das referidas decisões.
Se olharmos o escrito no voto do acórdão recorrido a partir da folha 93
até 101, constataremos que é perfeitamente igual, ipsis litteris, ao escrito
nas folhas 38 a 44 do Parecer da RFB.
Como a DRJ não gasta uma linha de sua fundamentação para questionar
especificamente se realmente houve ou não comprovação, a matéria
suscitada na autuação (não houve comprovação, por parte do
contribuinte, de que as vendas amparadas pelas notas fiscais (...)tenham
sido remetidas para embarque de exportação (...), nas condições
estabelecidas em regulamento), nesse momento processual, não
possuem análise válida e vigente.
Com isso, como as razões da defesa não foram apreciadas pela primeira
instância, caracteriza-se, assim, nítido cerceamento ao direito de defesa,
por supressão de instância, razão pela qual deve ser declarado nulo o
Acórdão de Manifestação de Inconformidade n° 101-010.695, de 29 de
junho de 2021, proferido pela 4a Turma da DRJ01, que julgou
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.432 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.900216/2014-10

improcedente a manifestação de inconformidade, por ofensa ao artigo 31
e ao inciso II do artigo 59 do Decreto n° 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Assim é que, configurada a preterição do direito de defesa no caso
concreto, expressamente arguida no recurso em comento, entendo que
este colegiado deve declarar a nulidade da decisão recorrida, no que
dispõe o art. 61 do mesmo Decreto no 70.235/1972, verbis:
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o
ato ou julgar a sua legitimidade.
Com efeito, a jurisprudência deste CARF é farta em decisões pela
declaração da nulidade da decisão recorrida quando caracterizado, no
caso concreto, o cerceamento do direito de defesa, preservando a
competência originária da instância de piso para apreciação da
reclamação interposta contra o ato decisório do Fisco, sob pena de
supressão de instância.
Nesse exato sentido já decidiu E. Conselho, por meio dos seu Acórdão no
3001- 000.804, cuja ementa segue transcrita:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010, 2011
DECISÃO
DE
1a
INSTÂNCIA.
NULIDADE
CARACTERIZADA.
CONVENIÊNCIA DE EVITAR-SE ALEGAÇÃO DE SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA.
A decisão de 1a instância deve referir-se expressamente às razões de defesa
suscitadas pelo impugnante contra todos as exigências (art. 31 do Decreto
70.235/1992 (sic). Anula-se a decisão recorrida que decidiu por fundamentos
estranhos aos autos e principalmente à impugnação do sujeito passivo, para que
outra seja proferida na boa e devida forma, para evitar-se cerceamento ao
direito de defesa da parte por supressão de instância.
Nesse mesmo sentido julgou a 3a Turma Extraordinária da 2a Seção de
Julgamento deste CARF. Veja-se a ementa do julgado (Acórdão no 2003-
002.970):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
AUSÊNCIA DE EXAME DAS RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO PELA DECISÃO
DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NULIDADE.
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.432 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.900216/2014-10

A ausência de exame das razões que embasam a impugnação do lançamento
enseja a declaração de nulidade da decisão de primeira instância, com o retorno
do processo à Delegacia de Julgamento para a sua devida apreciação, sob pena
de supressão de instância e cerceamento de defesa.
Ante o exposto, voto pelo parcial provimento ao Recurso Voluntário,
para anular a decisão de primeira instância, de modo que o processo deve
retornar à DRJ para que seja proferida nova decisão, com a devida
análise dos argumentos trazidos na Manifestação de Inconformidade.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para anular a decisão de primeira instância, de modo que o
processo deve retornar à DRJ para que seja proferida nova decisão, com a devida análise dos
argumentos trazidos na Manifestação de Inconformidade.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator

Fl. 278
DF CARF MF
Original